Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1021391-92.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FERNANDA PRUDENCIO DA SILVA
Vistos, etc.
A Recorrente apresentou Recurso Especial sem o pagamento devido pois, conforme certidão ID 60253950 “(...)o documento bancário apresentado no id. 59184998 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar o comprovante de pagamento bancário da GRU no 2784168 das custas judiciárias do Recurso.”
Intimada para regularizar as despesas processuais na forma do artigo 1.007, §7o, do CPC, sob pena de deserção (ID 61478472), a Recorrente apresentou novamente o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação (ID 65967959), e conforme consta no artigo 1o, §§1o e 2o da Resolução STJ/GP n. 02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ, determina que a parte recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, foi certificado que a interposição do recurso se deu sem o comprovante de pagamento da GRU (ID 60253950) e, embora intimada, a Recorrente não promoveu a regularização, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente. 1.1. No presente caso, mesmo após a intimação do recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no AREsp 1517705/PE, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/02/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI